Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL SILVEIRA DA MOTA AURICHIO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. RAPHAEL alegou ser Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e encontra-se em licença para acompanhamento de cônjuge. Sua esposa exerce o cargo de Oficial de Chancelaria no Ministério das Relações Exteriores e foi removida ex officio para a embaixada do Brasil em Otawa, no Canadá. Requereu ao Diretor Geral da Polícia Civil que fosse autorizado o exercício do cargo em regime de teletrabalho ou, alternativamente, o exercício provisório de funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada do Brasil em Ottawa, na forma do art. 84, §2o, da Lei 8.112/90. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a situação do requerente não se coaduna com as hipóteses previstas em regulamento e que autorizam o trabalho remoto. Quanto ao pedido de exercício provisório, a autoridade administrativa o intimou a instruir o processo com manifestação favorável do Ministério das Relações Exteriores – MRE – e rol de atividades a serem desempenhadas na embaixada, para viabilizar a análise de compatibilidade com o cargo de escrivão de polícia. O recorrente sustentou que, embora o regulamento do teletrabalho no âmbito do Distrito Federal não preveja sua condição específica, a autorização para trabalhar remotamente seria imperativa em decorrência do próprio interesse da Administração Pública, bem como em razão da proteção constitucional conferida à família e ao trabalho. Alternativamente, indicou que a regulamentação do trabalho remoto no âmbito da Administração Pública Federal, instituída por meio do Decreto n. 11.072/202, é expressa ao autorizar o teletrabalho como alternativa ao exercício provisório previsto no art. 84, §2o, da Lei 8.112/90. Requereu a concessão de tutela de urgência para “que o servidor seja inserido em regime de teletrabalho, inclusive com a possibilidade de permanecer no exterior em substituição de licença para acompanhamento de cônjuge removida, ou, exercer provisoriamente funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada brasileira de Ottawa, durante o curso do presente feito”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a situação do servidor não se amolda às hipóteses previstas na Portaria n. 25/2020, que instituiu o teletrabalho no Distrito Federal. E não consta nos autos documento comprobatório das atividades a serem desempenhadas na embaixada e sua compatibilidade com o cargo de escrivão de polícia civil. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Acresceu a descrição das atividades de Escrivão de Polícia Civil e as de Oficial e de Assistente de Chancelaria, destacando a natureza administrativa dos cargos e reiterando a compatibilidade entre suas atribuições. Requereu seja “concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que o servidor seja inserido em regime de teletrabalho, inclusive com a possibilidade de permanecer no exterior em substituição de licença para acompanhamento de cônjuge removida, ou, exercer provisoriamente funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada brasileira de Ottawa, durante o curso do presente feito”. Preparo regular sob ID 47411850. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para que seja autorizado o regime de teletrabalho ou o exercício provisório do cargo. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que ocupa o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, em licença para acompanhamento do cônjuge desde 2017. Destaca que sua esposa é servidora pública do Ministério das Relações Exteriores, transferida para a embaixada do Brasil em Ottawa e que as medidas pleiteadas objetivam assegurar a unidade familiar, direito constitucionalmente resguardado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Sustenta o autor que requereu o regime de teletrabalho em substituição à licença para acompanhamento do cônjuge, mas o pedido foi indeferido. Consoante destacado no documento de ID 157834443, pág. 138 o regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal foi regulamentado pela Portaria no 25/2020, de forma excepcional, em decorrência da pandemia de Covid-19, a fim de resguardar os grupos de risco nela descritos. Não há previsão de concessão do benefício para acompanhamento de cônjuge, portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não se visualiza nenhuma irregularidade na negativa. Subsidiariamente, o autor requer o exercício provisório do cargo na embaixada brasileira de Ottawa. A possibilidade de exercício provisório do cargo está descrita no artigo 84, §2o da Lei 8.112/1990, nos seguintes termos: Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. § 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. § 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Da análise do dispositivo legal supra, contata-se que para a concessão do benefício deve existir atividade compatível com o cargo no local de destino, mas não consta nos autos documento comprobatório das atividades a serem desempenhadas na embaixada e de sua compatibilidade com o cargo de escrivão, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Convém salientar que o Poder Judiciário não é instância revisora de decisão administrativa, portanto, o seu exame é restrito ao aspecto da legalidade, mas não está demonstrada nenhuma ilegalidade no ato administrativo praticado pelo réu. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quanto ao pedido de autorização para exercer remotamente o cargo de Escrivão de Polícia Civil, importa salientar que a hipótese não está contemplada na Portaria n. 25/2020, que instituiu o regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal: Art. 11. O dirigente da unidade, em casos excepcionais e de forma justificada, poderá autorizar o regime de teletrabalho, em caráter temporário, aos servidores que se enquadrem nas seguintes situações: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) I - gestantes; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) II (Inciso Revogado(a) pelo(a) Portaria 141 de 24/05/2021) II - idosos acima de 60 (sessenta) anos; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) III - portadores de comorbidades, descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) IV - com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; e (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) V - apresentarem reação anafilática à vacina contra a COVID-19. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) VI - lactantes com filho até um ano de idade; ou VII - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, desde que haja coabitação, enquanto perdurar a suspeita ou acometimento da doença. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 99 de 13/11/2020) § 1o Os servidores que se enquadrem nos casos dos incisos II e III deverão retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) § 2o Para fins do disposto nos incisos IV e V, os servidores deverão apresentar o laudo médico que será apreciado e homologado pela Policlínica, observando o disposto no art. 3o desta Portaria. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) § 3o (Parágrafo Revogado(a) pelo(a) Portaria 99 de 13/11/2020) § 4o Os servidores de que trata o caput poderão ter sua frequência abonada, caso não possam executar suas atribuições remotamente, em razão da natureza das atividades desempenhadas. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 27 de 19/03/2020) § 5o Os servidores que se enquadrem nos casos dos incisos III e IV do caput deverão retornar ao trabalho presencial caso já tenham sido imunizados, sendo que o retorno deve ocorrer 14 (quatorze) dias após recebida a segunda dose da vacina. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 141 de 24/05/2021) Em que pesem os substanciosos argumentos trazidos pelo agravante, e que certamente serão melhor sopesados quando da análise do mérito, importa salientar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade e a autoridade administrativa somente pode conceder o benefício quando previsto em Lei ou no respectivo regulamento. Não se olvida da premente necessidade do agravante de retomar sua atividade produtiva e, especialmente, incrementar o orçamento familiar. Contudo, ainda que se releve a ausência de previsão legal para a autorização do trabalho remoto, não há nos autos evidências de que seja tecnicamente viável o exercício de suas funções à distância. Quanto ao pedido de exercício provisório na Embaixada Brasileira em Ottawa, a própria autoridade administrativa sequer indeferiu a pretensão. Tão somente o intimou a instruir o feito com manifestação favorável do Ministério das Relações Exteriores – MRE – e com rol de atividades a serem desempenhadas, para fins de verificar a compatibilidade (ID 47411852, pag. 174): “No tocante ao exercício provisório, o requerente deverá instruir o feito com manifestação favorável do Ministério das Relações Exteriores - MRE e rol de atividades a serem desempenhadas na Embaixada em questão a fim de posterior análise de compatibilidade com seu cargo.” No mesmo sentido foi a decisão agravada, ao reconhecer que o postulante não instruiu o feito com documento comprobatório das atividades a serem desempenhadas na embaixada e de sua compatibilidade com o cargo de Escrivão de Polícia. O recorrente não trouxe aos autos, nem na origem, nem no presente recurso, qualquer declaração favorável do Ministério das Relações Exteriores que viabilize o exercício provisório em suas dependências. Ante a deficiência na instrução do processo, somente após a necessária dilação probatória e o exercício do contraditório é que se possibilitará a adequada análise do direito vindicado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator